Tribunal: STF
Processo: RMS 38440
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, com pedido liminar, interposto por Willy Kleske contra decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no MS 26.176, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, cuja ementa é a seguinte:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 182/STJ. 1. Não se conhece de Agravo Interno que deixa de impugnar os fundamentos da decisão atacada. Incidência da Súmula 182/STJ. 2. Agravo Interno não conhecido”. (eDOC 53)



    Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de pleitear o pagamento de valores retroativos devidos em função de anistia política lhe concedida.



    Narra-se que foi declarado anistiado político pela Portaria nº 3.930/2004, sendo lhe concedido pagamento de prestação mensal, permanente e continuada, bem como efeitos financeiros retroativos de 11 de dezembro de 1998 até 28 de maio de 2004 (eDOC 1, p. 8).



    Sustenta-se que a autoridade coatora, ao deixar de promover o pagamento dos valores atrasados reconhecidos pela Portaria 3.930/2004 como devidos, violou os dispositivos da Lei n. 10.559/02 que determina o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento de referida obrigação(eDOC 60, p. 3).



    Com base nisso, aduz-se que houve violação ao que decido no julgamento do Tema 394 da repercussão geral, posto que o direito à indenização estaria vinculado ao reconhecimento de seu estado de anistiado. Alega-se violação de direito líquido e certo na falta de cumprimento de requisição ou determinação de providência após reconhecido o direito à anistia política (eDOC 60, p. 10).



    Defende-se que a denegação da segurança pelo Superior Tribunal de Justiça foi indevida, visto que o objeto do presente mandamus é o recebimento dos atrasados consignados na Portaria de anistia (...) e que (...) NUNCA, JAMAIS, pretendeu a recorrente atacar o ato de anulação do termo de adesão, tampouco discutir a validade ou não da assinatura do referido termo (eDOC 60, p. 7).



    Requer-se, assim, a concessão da ordem para que [seja] cumprida a portaria anistiadora na sua integralidade, promovendo, assim, o pagamento da quantia remanescente descrita na Portaria 3930/2004, com aplicação de juros e correção monetária (eDOC 60, p. 3).



    Em contrarrazões, a União alega que, de acordo com o pedido formulado pelo impetrante na petição inicial do MS, o ato apontado foi a Portaria nº 3.076, de 16.12.2019, e que este não pode ser tida como ato coator, na medida em que não produz efeitos concretos na esfera de direitos do impetrante (eDOC 1, p. 208). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, nos seguintes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. MILITAR. ANISTIADO POLÍTICO. REPARAÇÃO ECONÔMICA. TERMO DE ADESÃO PARA RECEBIMENTO ADMINISTRATIVO DOS VALORES RETROATIVOS. ANULAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL EM CURSO. DECADÊNCIA. TEMA 394 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A cessação do pagamento dos valores remanescentes da reparação econômica devida ao anistiado político, decorrente da anulação do termo de adesão para recebimento administrativo, é ato comissivo de efeitos permanentes da Administração Pública, apto a deflagrar o prazo decadencial de 120 dias para a ação mandamental. 2. Inexiste ofensa ao Tema 394 de Repercussão Geral no acórdão recorrido, que se limitou a afirmar que os valores devidos estão vinculados à ação judicial em curso, não sendo possível o manejo de duas ações distintas. — Parecer pelo desprovimento do recurso” (eDOC 80)



    É o relatório. Passo a decidir.



    A pretensão recursal não merece êxito.



    A decisão que denegou a segurança tem o seguinte teor:



    “Merece acolhida a preliminar de ausência de direito líquido e certo. 



    Embora o objeto da impetração não consista na discussão a respeito do Termo de Adesão firmado em 2008, bem como sobre a posterior anulação, após apuração, pelo ente público, de que o impetrante havia descumprido os requisitos legais (possuía ação judicial em andamento), a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, embora facultativa a assinatura do Termo de Adesão, a sua efetivação vincula a parte, e torna justificável a paralisação do pagamento, pelo Poder Público, do valor retroativo, quando constatado que o anistiado judicializou a questão do montante definido na via administrativa. Em tal hipótese, não há simples omissão no pagamento, mas causa justificada para sua suspensão ou interrupção, cabendo ao interessado, em sendo o caso, valer-se das vias judiciais para questionar eventual ilegalidade no ulterior ato de anulação do Termo de Adesão. Quanto ao valor dos retroativos, sua situação será definida na aludida ação judicial que já se encontrava em curso, não sendo possível a utilização de duas demandas distintas” (eDOC 27, p. 2)



    Por sua vez, a decisão recorrida, proferida no julgamento do agravo interno, expõe o seguinte:



    “Como se vê, indicou-se ser do conhecimento deste juízo que na presente demanda não se discute o tema da assinatura do Termos de Adesão, em 2008, e de sua posterior anulação, em virtude da quebra de acordo imputável ao impetrante, mas que a orientação jurisprudencial do STJ é de que a celebração do referido ajuste vincula as partes, não sendo possível a impetração posterior de Mandado de Segurança para discutir os valores retroativos que foram objeto de avença. 



    Nas razões do presente Agravo Interno, o agravante insiste em defender, genericamente, que o objeto das duas demandas (este writ e a ação ajuizada em 1997) é inconfundível, argumentação essa que não impugna concretamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ” (eDOC 54, p. 2-3)



    Do cotejo entre as razões recursais e a decisão impugnada, verifica-se que a recorrente comete, no presente recurso ordinário, o mesmo equívoco apontado na decisão recorrida, no sentido de não refutar os argumentos que levaram à inadmissão do mandado de segurança.



    In casu, a decisão recorrida manteve a denegação da segurança, que entendeu não ser cabível a impetração de mandado de segurança na hipótese dos autos, por reconhecer que a Administração Pública possuiria justificativa legítima para o não pagamento dos valores de indenização, dado o descumprimento do Termo de Adesão celebrado entre o ente público e o anistiado/recorrente. Segundo o STJ, o recorrente descumpriu com a obrigação pactuada no termo, consistente no não ajuizamento de ação judicial com o objetivo de discutir a matéria objeto do acordo.



    O fundamento para a denegação da segurança, portanto, remonta à ausência de direito líquido e certo apto a justificar a utilização da via mandamental para a discussão da questão. 



    No recurso ordinário em mandado de segurança, contudo, o recorrente continua sem impugnar os argumentos da decisão recorrida no tocante à inexistência do direito líquido e certo a requerer o cumprimento forçado da obrigação de pagar a indenização pleiteada. 



    Verifica-se que o recorrente, em nenhum momento, rebate a alegação de que a Administração Pública estaria apenas exercendo um direito decorrente do descumprimento do acordo pelo próprio impetrante. 



    Não subsiste nos autos, pois, prova do direito líquido e certo do impetrante, o que apenas seria demonstrado com a comprovação de que a suspensão do pagamento teria sido realizada de maneira arbitrária pelo ente competente. 



    Nesse passo, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que, em razão do princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgente, nas razões recursais, trazer argumentos para contestar a decisão do Tribunal de origem que tenha inadmitido o mandado de segurança, justificando, o cabimento do recurso.



    Ora, constitui ônus da parte recorrente, enfrentar todos os argumentos presentes na decisão impugnada, sob pena de tornar inviável o processamento de recurso perante as Cortes Superiores.



    Tal afirmativa é a máxima expressão do princípio da dialeticidade, conceituado com maestria pelo jurisconsulto Nelson Nery Júnior, in verbis:



    “Princípio da dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada”. (JÚNIOR. Nelson Nery. Teoria Geral dos Recursos, princípios fundamentais, 5ª ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2001, p. 314, grifo nosso)



    Trata-se, desse modo, de postulado inerente a todo processo, dialético por natureza.



    A propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. 1. Agravo em recurso ordinário em mandado de segurança, por meio do qual o plenário do Superior Tribunal de Justiça manteve a negativa da segurança. 2. O descumprimento do dever processual de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido torna inviável o recurso. Precedentes. 3. Agravo a que se nega provimento”. (RMS 38323 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 27-10-2022, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO GUERREADA NA CORTE A QUO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE NOVO INTERROGATÓRIO AO FINAL DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão que denegou a segurança pleiteada, correta a detecção da violação ao princípio da dialeticidade recursal pela Corte a quo. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que quando não demonstrado prejuízo à defesa do impetrante, não se reconhece a nulidade do ato. 3. In casu, não restou demonstrado pelo Impetrante o prejuízo concreto da alegada ausência de novo interrogatório após a oitiva das testemunhas arroladas no processo administrativo disciplinar, em especial diante da constatação de que o exercício do contraditório e a ampla defesa foram assegurados pelo acompanhamento de todo o procedimento e apresentação de defesa escrita ao final. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC”. (RMS 37631 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 27-06-2022, grifo nosso)



    Na espécie, a observância ao princípio dialeticidade seria cumprido com o desenvolvimento de fundamentação apta a afastar a alegação de presença de justificativa legítima para a suspensão do pagamento pela Administração Pública. Não tendo sido apresentado argumentos nesse sentido, mas apenas a reiteração dos motivos que lhe conduziram à impetração do mandado de segurança, tem-se como não cumprido o princípio mencionado.



    Vale salientar ainda, no que se refere especificamente à ausência de direito líquido e certo, que a ausência dos requisitos constitucionais para o acesso à via estreita do mandado de segurança não impede que a parte requeira o que entende lhe ser de direito pelas vias ordinárias, no âmbito das quais será possível ampla produção de provas.



    Ante o exposto nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Corte, prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente